Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIEL RODRIGUES DE SOUZA, em face do Acórdão ID. 56088331, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença do juízo a quo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
3. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado é omisso. Afirma que o documento hábil para a comprovação da transferência da posse do veículo seria o DUT ou ATPV-e, cujo documento inexiste, conforme informado pelo EMBARGADO. Acrescenta que a parte recorrida consignou expressamente que não possui nenhuma prova documental apta a comprovar suas alegações, e que não houve manifestação no Acórdão quanto a esse ponto levantando pelo recorrente.
4. O EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas na contestação e no Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. O Acórdão vergastado abordou nitidamente a questão da necessidade da produção de prova pericial. Cito parte do Acórdão:

“III. Em que pesem as alegações da parte recorrente de que o conteúdo dos áudios não comprova o negócio jurídico entre as partes, ao escutar as conversas de áudios fica claro a presença de controvérsia capaz de demonstrar minimamente a existência de relação jurídica entre as partes. De outro modo, o recorrente não se comprometeria a pagar os débitos do veículo vinculados ao recorrido, caso não existisse um compromisso assumido entre as partes. Por outro lado, a alegação de ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do réu, ora recorrente.
IV. Nestes termos, a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, mais ainda, quando as gravações anexadas foram expressamente impugnadas e a perícia requerida em sede de contestação.
V. Dessa forma, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso).

7. O EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que, se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

“ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”

8. Destaco que o magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. Nesse sentido vejamos como já se pronunciou esta Corte:

“ALBINO DE SOUSA VASQUES e outros versus ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO e outros EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
5. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

9. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
10. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.